Tribunal: TJMT
Processo: 1043715-37.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043715-37.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (APELADO), LUCIO FLAVIO DE SOUZA ROMERO - CPF: 288.079.978-35 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (APELADO), RODRIGO SANTOS TAQUES - CPF: 011.304.431-32 (APELANTE), CASSIA DE ARAUJO SOUZA - CPF: 934.868.041-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – REQUISITOS DEMONSTRADOS - TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELA PANDEMIA COVID/19 – IRRELEVÂNCIA – OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PRESERVADAS - PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Em razão do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a aplicação da teoria do adimplemento substancial, porquanto ela não decorre de previsão legal, sendo exigido o adimplemento integral da dívida para que o bem possa permanecer em posse do devedor.

II - A busca e apreensão do veículo financiado foi deferida após o prévio cumprimento dos requisitos da tutela judicial requestada pela parte autora, em especial quanto à constituição do devedor em mora, na forma preconizada no § 2o, do artigo 2o do Decreto-Lei de n. 911/69.

III - As dificuldades impostas ao apelante em razão das medidas sanitárias de enfrentamento à Covid-19, não o eximem das obrigações contratadas com o apelado, já que a crise econômica ocasionada pela pandemia presumivelmente atinge a todos e não afeta diretamente o contrato de financiamento.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RODRIGO SANTOS TAQUES
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, de n. 1043715-37.2021, proposta por
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, julgou procedente o pedido elencado na inicial para consolidar a posse e a propriedade plena do bem móvel objeto da lide em favor do requerente, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ainda, rejeitou o pedido de reconvenção da parte requerida e, em razão dela ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, a isentou do pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios.

O apelante alega que, em razão de restar apenas 18 parcelas a serem adimplidas, deve ser reconhecido o pagamento substancial do débito.

Diz que sempre teve interesse em realizar acordo para adimplemento do saldo remanescente, posto que a mora se deu em razão das dificuldades financeiras impostas pela pandemia da COVID-19, contudo, a requerente nunca apresentou qualquer proposta de acordo.

Fala em má-fé da promovente que, mesmo com o adimplemento substancial, não aceitou resolver a questão pela via administrativa.

Afirma que enquanto perdurarem os efeitos da pandemia, é devida a revisão contratual, de forma que seja reduzido o valor da parcela no mesmo percentual de redução de sua verba salarial.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento apresentadas à id. 120520539.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na hipótese, a requerente ajuizou a presente demanda, ação de busca e apreensão, em razão da inadimplência do devedor para com o cumprimento do contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia de n. 1568533, tendo como objeto o bem móvel veículo marca FIAT, modelo MOBI LIKE, cor preta, ano 2017/2018.

Depois de cumprida a liminar e apresentada defesa/reconvenção, o magistrado singular resolveu o mérito, nos termos relatados alhures.

Na ocasião, o apelante busca a reforma da sentença, sob a alegação de que efetuou o pagamento substancial da dívida, razão pela qual requer que o bem seja restituído.

Pois bem.

A respeito da questão posta e em razão do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a aplicação da teoria do adimplemento substancial, porquanto ela não decorre de previsão legal, sendo exigido o adimplemento integral da dívida para que o bem possa permanecer em posse do devedor, senão vejamos:

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Em julgamento proferido no Recurso Especial 1.622.555/MG (Rel. Ministro Marco Buzzi, Rel. p/ acórdão Ministro. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/3/2017),
a Segunda Seção concluiu pela impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos celebrados com base no Decreto-Lei 911/1969
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp 1829405/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 21/05/2020) (g.n.)

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Câmara Julgadora:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - MORA REGULARMENTE CONFIGURADA - NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR -
TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - INAPLICABILIDADE - ENTENDIMENTO DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ
- PURGAÇÃO DA MORA - POSSIBILIDADE CONCEDIDA NA DECISÃO AGRAVADA - AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RECORRER - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. A notificação entregue no endereço do devedor é suficiente para sua regular constituição em mora.
Conforme entendimento da Segunda Seção do STJ, não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos regidos pelo Decreto-Lei no. 911/69, podendo a instituição financeira promover a busca e apreensão independentemente da extensão do débito.
Inexiste interesse recursal quando as razões expostas pelo apelante não divergem do que foi consignado no juízo a quo.”
(N.U 1005414-18.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 14/06/2019) (g.n.)

Nesse particular, deve ser exigido o pagamento das parcelas vencidas e também das vincendas, consoante entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

Mais precisamente, no julgamento do REsp. 1418593/MS (representativo de controvérsia), o Tribunal da Cidadania consolidou posicionamento no sentido da legalidade da cláusula que prevê o vencimento antecipado das parcelas, em caso de inadimplemento de contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia, como na hipótese, competindo ao devedor, para fins de purgação da mora, pagar a integralidade da dívida apresentada pelo credor na peça exordial.

A propósito:

“
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido
.” (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014)

Assim, consoante se infere dos autos, a busca e apreensão do veículo financiado foi deferida após o prévio cumprimento dos requisitos da tutela judicial requestada pela parte autora, em especial quanto à constituição do devedor em mora, na forma preconizada no § 2o, do artigo 2o do Decreto-Lei de n. 911/69.

Com efeito, no que diz respeito a impossibilidade de busca e apreensão do veículo, em razão das limitações econômicas impostas ao devedor pela pandemia da Covid-19, mais uma vez, sem razão o apelante.

Isso porque, embora a pandemia tenha causado prejuízos incalculáveis a diversos setores da economia mundial, isso por si só, não possui o condão de afastar a responsabilidade do devedor para com as obrigações contratuais previamente contratadas junto ao vendedor.

Em casos parecidos nesse sentido tem decidido este Sodalício, a propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO INDICADO PELO RÉU NA FICHA CADASTRAL – VALIDADE – MORA CARACTERIZADA - REQUISITOS DO ART. 2o, § 2o, DO DECRETO-LEI No. 911/69, ATENDIDOS - EFEITOS DA PANDEMIA QUE NÃO JUSTIFICAM A INADIMPLÊNCIA DO CONTRATO - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)
As dificuldades impostas ao agravante em razão das medidas sanitárias de enfrentamento à Covid-19, não o eximem das obrigações contratadas com o agravado, já que a crise econômica ocasionada pela pandemia presumivelmente atinge a todos e não afeta diretamente o contrato de financiamento.
(N.U 1019158-12.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 05/03/2022)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa a manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022